Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0721717-55.2023.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL (TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF) REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao MPDFT, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pelo requerente, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 19 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora